Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709658-38.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADAS: FABIOLA LIMA CONSTANCIO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O apelo[1] aviado pela ré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. nestes autos está em vias de ser submetido a julgamento. Assim sendo, inviável o exame, neste momento, do pedido que aviara a autora via do derradeiro petitório que formulara[2], quando alinhara pretensão volvida à determinação de imediato cumprimento da sentença prolatada, cominando-se à ré/apelante a obrigação de retomada do fornecimento do plano de saúde, com a expedição de ofício à ANS para que tome ciência da conduta reiterada da operadora de saúde e adote as medidas cabíveis, sob o pálio do descumprimento da sentença proferida. É que, em suma, a postulação encerra questão pertinente à fase executiva, devendo, se o caso, ser formulada em autos apartados, acaso repute a autora cabível sua veiculação nesta fase procedimental. Ou seja, o pedido deverá ser deduzido, se o caso, em ambiente de cumprimento provisório de sentença, que demanda a constituição de autos apartados. Quanto ao mais, tornem os autos conclusos, oportunamente, para resolução do apelo deduzido pela ré. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 72558520 (fls. 437/455). [2] Petição - ID 72764590 (fls. 484/491).